Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0713112-03.2022.8.07.0018 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: DISTRITO FEDERAL Embargado: LUCIENE VIEIRA DE SOUZA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 07 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator